Tribunal: TJES
Processo: 5014089-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014089-37.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO: ANDREIA CHRISTINA AMBROZIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o feito, para condenar a recorrente a entregar os documentos necessários para a outorga da escritura definitiva do imóvel e reparação moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais),

Nos termos do recurso interposto pela recorrente, a sentença merece ser reformada, ao sustentar culpa exclusiva de terceiro, qual seja, do condomínio ao qual o bom pertence, razão pela qual, a obrigação imposta a recorrente é impossível de ser cumprida por esta, não incorrendo em responsabilidade a ser reparada, razão pela qual requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo em suma o improvimento do Recurso interposto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos pelas recorrentes, verificam-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na impossibilidade de escrituração pública de vaga de garagem adquirida pela recorrida/autora da recorrente/requerida em 2019, por falta de entrega dos documentos necessários, tentando inúmeros contatos e busca de solução direta com a requerida sem sucesso, buscando o cumprimento da obrigação e reparação de danos judicialmente.

A requerida, por sua vez, alega que a única documentação faltante, é a certidão negativa de débitos condominiais da referida vaga de garagem, cujo o fornecimento pertence ao condomínio, informando ter ajuizado ação em tramite na 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo nº0006003-65.2021.8.08.0024, em face do condomínio para declaração de inexistência de débitos, e entrega da documentação necessária, não cumprida pelo condomínio naquela ação, não podendo o recorrente confeccionar tal documento, razão pela qual inexiste responsabilidade sobre os fatos a ele imputado.

Em que pese as alegações, incontroverso é que falta documentação necessária a escrituração do bem da recorrida, adquirido diretamente da recorrente, e não poderia esta restar prejudicada por imbróglios entre a recorrente e terceiro em processo distinto do qual não tem participação.

Assim, o que se deveria fazer a recorrente, em caso de entender prejuízo amargado por conduta de terceiro, ingressar com ação própria de reparação, pois não poderia o consumidor, permanecer permanecer prejudicado por questões privadas de existências ou não de débitos condominiais em face da construtora, antes de sua aquisição, por questões burocráticas a qual não deu azo.

Assim, assiste razão o juízo
a quo,
que asseverou que o ajuizamento “da ação judicial movida sob o número nº0006003-65.2021.8.08.0024, não afasta a responsabilidade da Ré em realizar a obrigação de fazer consistente em outorgar a escritura definitiva para a Autora”. Aliás, poderia a recorrente pagar os supostos débitos e exigir sua restituição, nos termos do 884 do Código Civil, se comprovado o adimplemento anterior da obrigação, não reconhecida.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial,
votando-se pela manutenção da sentença naquilo que constitui a obrigação de fazer, em seus próprios fundamentos.

Diante, do reconhecimento de responsabilidade da recorrente a obrigação não cumprida, e pelo tempo em que se aguarda o cumprimento (aquisição realizada em 2019) não restam dúvidas sobre os prejuízos e transtornos que superam o mero aborrecimento, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença, em seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhida) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)